Tribunal: TJMT
Processo: 1001828-19.2025.8.11.0046
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001828-19.2025.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE COMODORO - CNPJ: 01.367.853/0001-29 (APELANTE), EDIVAN JOSE DA SILVA - CPF: 271.638.652-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA 1.184 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. RESOLUÇÃO CNJ N. 547/2024. AUSÊNCIA DE PRÉVIA OPORTUNIDADE PARA COMPROVAÇÃO DE TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 10 DO CPC. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame

1.

Apelação Cível interposta pelo Município de Comodoro contra sentença da 2ª Vara da Comarca de Comodoro/MT que, nos autos de Execução Fiscal ajuizada para cobrança de créditos de IPTU referentes aos exercícios de 2020, 2023 e 2024, no valor de R$ 2.344,12, extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, ao entender ausente o interesse de agir diante do não atendimento integral dos requisitos fixados no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ n. 547/2024.

II. Questão em Discussão

2.

A questão em discussão consiste em definir se é legítima a extinção da execução fiscal de baixo valor, por ausência de interesse de agir, quando não oportunizada previamente à Fazenda Pública a comprovação da tentativa de conciliação ou solução administrativa exigida pelo Tema 1.184 do STF e pela Resolução CNJ n. 547/2024, em observância ao art. 10 do CPC.

III. Razões de Decidir

3.
O STF, no julgamento do RE 1.355.208/SC (Tema 1.184), fixou tese no sentido de que o ajuizamento da execução fiscal depende de prévia tentativa de conciliação ou solução administrativa e de protesto do título, admitindo a extinção por ausência de interesse de agir à luz do princípio da eficiência administrativa.

4.

A Resolução CNJ n. 547/2024 regulamenta o Tema 1.184 e estabelece que o ajuizamento da execução fiscal depende de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

5.

O art. 10 do CPC consagra o princípio da não surpresa, vedando decisão fundada em questão sobre a qual não se tenha oportunizado prévia manifestação das partes.

6.

No caso concreto, o juízo de origem determinou a emenda da inicial apenas para esclarecimentos quanto ao protesto das Certidões de Dívida Ativa, não tendo exigido, de forma específica, a comprovação de tentativa individualizada de conciliação ou solução administrativa.

7.

O Município comprovou o protesto integral das CDAs antes do ajuizamento da ação e requereu o prosseguimento do feito, mas não foi intimado a demonstrar eventual tentativa específica de conciliação antes da extinção do processo.

8.

A extinção da execução fiscal com fundamento diverso daquele previamente indicado, sem oportunizar à Fazenda Pública a complementação da prova quanto às medidas administrativas exigidas, viola o contraditório, o modelo cooperativo do processo civil e a primazia da resolução do mérito.

9.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reconhece a nulidade da sentença que extingue execução fiscal de baixo valor sem prévia apreciação de pedido de suspensão ou sem oportunizar à Fazenda Pública a adoção das providências previstas no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ n. 547/2024.

IV. Dispositivo e Tese

10.

Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

1.

Viola o art. 10 do CPC a sentença que extingue execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir com fundamento na falta de tentativa de conciliação ou solução administrativa, sem oportunizar previamente à Fazenda Pública a comprovação ou complementação das medidas exigidas pelo Tema 1.184 do STF e pela Resolução CNJ n. 547/2024.

2.

A extinção de execução fiscal com base no Tema 1.184 do STF exige prévia intimação da Fazenda Pública para adoção das providências administrativas pertinentes, em observância ao contraditório e ao princípio da não surpresa.

______________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 10 e 485, VI; Resolução CNJ n. 547/2024, arts. 1º e 2º; Tema 1.184 da Repercussão Geral do STF (RE 1.355.208/SC).

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.355.208/SC, Tema 1.184 da Repercussão Geral; TJMT, Apelação Cível n. 0003153-75.2016.8.11.0009, Rel. Desa. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, j. 05.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Comodoro, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Comodoro/MT, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal, ajuizada, pelo Apelante, para cobrança de créditos de IPTU referentes aos exercícios de 2020, 2023 e 2024, no valor total de R$ 2.344,12, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil (CPC), sob o argumento de ausência dos requisitos exigidos pelo Tema 1.184 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal (STF) e pela Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Em suas razões recursais, o ente público municipal sustenta que a sentença interpretou de forma equivocada a Lei Municipal n. 1.872/2020, pois a referida lei apenas autoriza o Município a não ajuizar execuções fiscais de pequeno valor, não estabelecendo proibição ou obrigação de desistência, sendo preservada a discricionariedade administrativa para ajuizamento quando necessário.

Argumenta que, no caso concreto, houve prévio esgotamento das medidas extrajudiciais de cobrança, com o protesto das Certidões de Dívida Ativa em fevereiro de 2025, sem que o contribuinte efetuasse o pagamento, circunstância que tornou indispensável acionar o Poder Judiciário para satisfação do crédito tributário.

Afirma que a extinção da execução fiscal impede a recuperação de recursos públicos essenciais ao financiamento de serviços públicos e viola o direito de acesso à justiça, uma vez que o interesse de agir decorre justamente da necessidade da tutela jurisdicional diante da ineficácia das medidas administrativas.

Destaca, ainda, que a referida Lei Municipal prevê exceções ao limite de valor quando a Procuradoria entender motivadamente necessário o ajuizamento da ação, bem como autoriza o protesto da Certidão de Dívida Ativa (CDA) como etapa prévia de cobrança.

Invoca, por fim, precedentes jurisprudenciais e diretrizes fixadas pelo STF no Tema 1.184 e pela Resolução n. 547/2024 do CNJ, no sentido de que a extinção de execuções fiscais de pequeno valor não deve ocorrer de forma automática, devendo ser analisadas as circunstâncias concretas e a efetividade das medidas administrativas.

Ao final, requer o provimento do recurso, para que seja anulada a sentença e reconhecido seu interesse de agir, determinando-se o regular prosseguimento da execução fiscal.

Sem contrarrazões devido à ausência de angularização processual.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do Enunciado da Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como
explicitado no relatório, o Município de Comodoro insurge-se contra a sentença que extinguiu a ação e execução fiscal, com fundamento no art. 485, VI, do CPC.

Denota-se dos autos que o ente municipal ajuizou a demanda executiva visando à cobrança de créditos tributários referentes ao Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU, relativos aos exercícios de 2020, 2023 e 2024, representados pelas Certidões de Dívida Ativa nºs 3773, 3774 e 3775, totalizando o montante de R$ 2.344,12, referente ao imóvel localizado na Rua Rio Grande do Sul n. 196, Bairro Cristo Rei, no Município de Comodoro/MT.

Na petição inicial, requereu a citação do executado para pagamento do débito ou garantia da execução, nos termos da Lei n. 6.830/80.

Recebida a inicial, o Juízo de origem verificou indícios de protesto parcial das CDAs e determinou a emenda à inicial, a fim de que o Apelante comprovasse o protesto integral dos títulos ou prestasse esclarecimentos acerca de eventual pagamento parcial, bem como regularizasse o valor da causa, suspendendo o processo pelo prazo de 60 dias.

Eis o teor da decisão:

“
Vistos etc.

Compulsando os autos, verifica-se que houve apenas protesto parcial das Certidões de Dívida Ativa (CDA), conforme comprovante anexado ao ID: 198395109.

Sendo assim, faculto ao ente municipal emendar a inicial, a fim de que sejam protestadas todas Certidões de Dívida Ativa (CDA) e/ou preste esclarecimentos acerca do pagamento parcial do título executado, devendo, assim, ser regularizando o valor da causa,
sob pena de, não o fazendo, configurar-se a falta de interesse de agir que justifica a extinção do processo
.

Suspenda-se aos autos por 60 dias.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.
[...]”. (Id. 346153936).

Em atendimento à determinação judicial, o Município apresentou petição informando que as Certidões de Dívida Ativa haviam sido integralmente protestadas antes do ajuizamento da execução fiscal, juntando os respectivos comprovantes e esclarecendo que, embora instituído programa de recuperação fiscal (REFIS) por meio da Lei Municipal n. 2.108/2025, o Executado não aderiu ao parcelamento, tampouco efetuou o pagamento do débito, razão pela qual requereu o regular prosseguimento da execução.

Em vista da edição da Resolução n. 547/2024, do CNJ e do julgamento do Tema n. 1.184, do STF, com repercussão geral, o
Julgador singular
prolatou sentença, extinguindo o feito, sem resolução do mérito, nos seguintes termos:

“[...]
O caso é de extinção do processo sem julgamento do mérito, por falta de interesse processual de agir (art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil).

Como é consabido, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.355.208, em sede de Repercussão Geral – Tema 1.184 – fixou a seguinte tese:

"1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis".

Com o objetivo de regulamentar o referido Tema 1.184, o Plenário do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, no julgamento do Ato Normativo 0000732-68.2024.2.00.0000, na 1ª Sessão Ordinária do dia 20/02/2024, aprovou a Resolução 547 que regulamentou o procedimento para a extinção das execuções de baixo valor por falta de interesse de agir.

O artigo 1º e o § 1º, ambos da referida resolução 547 aprovada pelo CNJ, enuncia que:

Art. 1º.
É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir,
tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º
. Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

A Resolução n. 547/2024, do CNJ, em seu item 2, enuncia que a execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

“2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida”.

No caso em análise, verifica-se que o Município comprovou o protesto integral das CDAs, conforme documentos juntados nos autos. Contudo, quanto à tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa, o ente municipal limitou-se a informar a existência de um Programa de Recuperação Fiscal (REFIS) instituído pela Lei Municipal nº 2108/2025, sem comprovar efetivamente que notificou pessoalmente o executado ou realizou qualquer outra tentativa específica de cobrança administrativa antes do ajuizamento da ação.

A mera existência de um programa de REFIS, sem comprovação de notificação específica ao executado, não atende plenamente ao requisito estabelecido pelo Tema 1.184 do STF e pela Resolução nº 547/2024 do CNJ, que exigem a efetiva tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa prévia ao ajuizamento da execução fiscal.

Assim, atentando o valor a qual se pretende executar é de R$ 2.344,12 (dois mil, trezentos e quarenta e quatro reais e doze centavos), importância que entendo ser de baixo valor, uma vez que a própria Lei Municipal n. 1.872/2020 de 16.06.2020, no seu artigo 1ª, autorizada o Município a não executar o débito fiscal quando o valor for inferior a 467 UFM, correspondente no exercício de 2025 no valor R$ 2.988,80 (dois mil, novecentos e oitenta e oito reais e oitenta centavos) e abaixo de R$ 10.000,00 (dez mil) reais, conforme resolução 547 aprovada pelo CNJ, o que se mostra razoável e proporcional a adoção da referida importância como substrato de limite de execução.

Frise-se que o interesse de agir repousa no binômio necessidade + adequação. A parte tem necessidade quando seu direito material não pode ser realizado sem a intervenção do juiz. Contudo, além da necessidade, exige-se a adequação. Se a parte requer providência jurisdicional incapaz de remediar a situação por ela narrada na fundamentação de seu pedido, também lhe falta o interesse de agir.

Sobre o assunto,
Humberto Theodoro Júnior
leciona:

"O interesse de agir, que é instrumental e secundário, surge da necessidade de obter através do processo a proteção ao interesse substancial. Entende-se, dessa maneira, que há interesse processual 'se a parte sofre um prejuízo, não propondo a demanda, e daí resulta que, para evitar esse prejuízo, necessita exatamente da intervenção dos órgãos jurisdicionais'. Localiza-se o interesse processual não apenas na utilidade, mas especificamente na necessidade do processo como remédio apto à aplicação do direito objetivo no caso concreto, pois a tutela jurisdicional não é jamais outorgada sem uma necessidade, como adverte Allorio. Essa necessidade se encontra naquela situação 'que nos leva a procurar uma solução judicial, sob pena de, se não o fizermos, vermo-nos na contingência de não podermos ter satisfeita uma pretensão (o direito de que nos afirmamos titulares)'. Vale dizer: o processo jamais será utilizável como simples instrumento de indagação ou consulta acadêmica. Só o dano ou o perigo de dano jurídico, representado pela efetiva existência de uma lide, é que autoriza o exercício do direito de ação" (Curso de Processo Civil, vol. I, Forense, Rio de Janeiro, 1990, p. 59).

Assim, quanto ao exame do interesse de agir, faz-se necessária a verificação de três circunstâncias: utilidade, necessidade e adequação.

Haverá
utilidade
da jurisdição toda vez que o processo puder propiciar ao demandante o resultado favorável pretendido;
haverá
necessidade
sempre que o proveito buscado pela parte requerente somente seja possível por meio da jurisdição
; e, por fim, haverá
adequação
quando a via eleita pelo jurisdicionado for adequada à pretensão deduzida.

Embora o Município tenha comprovado o protesto integral das CDAs, não há demonstração suficiente da tentativa efetiva de conciliação ou solução administrativa prévia ao ajuizamento, conforme exigido pelo Tema 1184 do STF e pela Resolução nº 547/2024 do CNJ. A mera existência de um programa de REFIS, sem comprovação de notificação específica ao executado, não atende plenamente ao requisito.

ANTE O EXPOSTO, JULGO EXTINTO O FEITO, SEM EXAME DO MÉRITO
, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a exequente ao pagamento de honorários advocatícios, uma vez que a angularização processual não se aperfeiçoou. [...]”. (Id. 346153940 – destaques do original).

Inconformado, o Município de Comodoro recorre, sustentando, em síntese, a existência de interesse processual e requerendo a anulação da sentença para prosseguimento da execução fiscal.

Vê-se que a controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à análise da legitimidade da extinção da Execução Fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário municipal, sem que o Exequente tenha comprovado a adoção das providências prévias exigidas pelo Tema n. 1.184, do STF e pela Resolução CNJ n. 547/2024.

Sabe-se que o Supremo Tribunal Federal, em dezembro de 2023, julgou o Recurso Extraordinário n. 1355208/SC – Tema n. 1.184 –, de repercussão geral, concernente à existência ou não de interesse de agir das Fazendas Públicas quando batem às portas da Justiça para satisfazer créditos de reduzido valor, fixando a seguinte tese:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.”.

Com base nesse precedente vinculante, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n. 547/2024, a qual institui diretrizes para racionalização da tramitação das execuções fiscais, especialmente daquelas de baixo valor, exigindo-se, para o ajuizamento, a comprovação da tentativa de conciliação prévia, adoção de soluções administrativas ou protesto da dívida ativa. Veja-se:

“Art. 1º -
É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir
, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º. Deverão ser extintas as execuções fiscais de
valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento
, em que
não haja movimentação útil há mais de um ano

sem citação
do executado ou,
ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis
.

§ 2º. Para aferição do valor previsto no § 1º, em cada caso concreto,
deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3º. O disposto no § 1º não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4º. Na hipótese do § 3º, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5º. A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Art. 2º. O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.” (Destaquei).

Em resumo, sob o prisma do princípio da eficiência, as execuções fiscais de baixo valor – assim consideradas aquelas cujo valor seja inferior a R$10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento – que estejam em curso quando da publicação do Tema n. 1.184, do STF, com repercussão geral e da Resolução n. 547/2024, do CNJ, poderão ser suspensas a pedido do exequente, para fins de comprovação das medidas previstas no item 2 da tese firmada no precedente qualificado, sob pena de extinção, por falta de interesse processual.

Entrementes, previamente à extinção, em observância ao artigo 10 do CPC e ao item 3 da referida tese, deve ser conferida à Fazenda Pública a oportunidade de promover as medidas adequadas.

No caso concreto, verifica-se que o Juízo de origem, em decisão interlocutória anterior, determinou a emenda da inicial exclusivamente para esclarecimentos acerca do protesto das Certidões de Dívida Ativa e eventual pagamento parcial do débito, facultando ao ente público regularizar a situação processual sob pena de extinção por ausência de interesse de agir.

Em atendimento à determinação judicial, o Município apresentou manifestação, esclarecendo que as Certidões de Dívida Ativa haviam sido integralmente protestadas antes do ajuizamento da execução fiscal, juntando os respectivos comprovantes e requerendo o regular prosseguimento do feito.

Todavia, ao proferir a sentença, o Magistrado extinguiu o processo sob fundamento diverso daquele previamente indicado, qual seja, a ausência de comprovação de tentativa efetiva de conciliação ou solução administrativa específica, nos termos do Tema n. 1.184 do STF e da Resolução n. 547/2024 do CNJ, concluindo pela ausência de interesse processual.

Ocorre que, em momento algum, foi oportunizado ao ente público comprovar ou complementar eventual tentativa de conciliação ou solução administrativa individualizada em relação ao executado, tampouco houve determinação judicial específica nesse sentido.

Tal circunstância evidencia violação ao princípio da não surpresa, previsto no art. 10 do CPC, segundo o qual o magistrado não pode decidir com base em fundamento a respeito do qual não tenha oportunizado prévia manifestação das partes.

Além disso, o modelo cooperativo do processo civil impõe ao julgador o dever de oportunizar a correção de vícios sanáveis antes da extinção do feito, especialmente quando se trata de execução fiscal, instrumento essencial à tutela do interesse público e à preservação do erário.

Nesse contexto, a extinção prematura da execução fiscal, sem a prévia intimação do ente exequente para demonstrar o cumprimento integral dos requisitos fixados pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Conselho Nacional de Justiça, configura medida desproporcional e incompatível com o princípio da primazia da resolução do mérito.

Nessa quadra, é certo que a sentença deve ser cassada para que seja possibilitada ao Recorrente a oportunidade de adotar as medidas estabelecidas no Item 2, “a” e “b”, do Tema n. 1.184/STF, de repercussão geral.

Reforçando o entendimento, perfilho o seguinte aresto desta Corte de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. TEMA 1184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL SOBRE O PEDIDO DE SOBRESTAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto pelo Município de Colíder contra sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, pela ausência de interesse de agir, considerando a cobrança de débito fiscal inferior a R$ 10.000,00, em observância ao Tema 1184 do STF e à Resolução CNJ nº 547/2024.

2.

O município apelante pleiteou, antes da prolação da sentença, a suspensão do processo pelo prazo de 90 (noventa) dias para a adoção de medidas administrativas exigidas pelo Tema 1184 e pela Resolução CNJ nº 547/2024, sendo este pedido ignorado pelo juízo de origem.

II. Questão em discussão

3. Analisar a nulidade da sentença proferida sem apreciação do pedido de suspensão do processo, violando o contraditório e o direito de defesa da Fazenda Pública, conforme previsto no item 3 do Tema 1184 do STF e no §5º do art. 1º da Resolução CNJ nº 547/2024.

III. Razões de decidir

4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1184 em regime de repercussão geral, estabeleceu que
a extinção de execuções fiscais de baixo valor deve ocorrer, somente, após oportunizado ao ente público a demonstração de prévia tentativa de conciliação, solução administrativa ou protesto do título
, salvo justificativa para sua inadequação.

5. A Resolução CNJ nº 547/2024 detalhou que, nas execuções já em curso, a Fazenda Pública pode requerer a suspensão do processo pelo prazo de 90 (noventa) dias para implementar as medidas administrativas necessárias à adequação das exigências do Tema 1184.

6. No caso, o município apelante requereu expressamente o sobrestamento do processo, porém o pleito foi ignorado pelo juízo, que extinguiu a execução fiscal, configurando cerceamento de defesa e nulidade da sentença.

7. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reforça que a extinção de execuções fiscais de pequeno valor exige a intimação prévia e a oportunidade de suspensão do processo para adequação às normas administrativas.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido. Sentença anulada, determinando-se o retorno dos autos à instância de origem, com deferimento do prazo de 90 (noventa) dias para que o Município de Colíder adote as providências administrativas previstas no item 2 do Tema 1184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024.

Tese de julgamento:

"1. É nula a sentença que extingue execução fiscal de baixo valor sem apreciação do pedido de suspensão do processo formulado pela Fazenda Pública, violando o contraditório e o direito de defesa, conforme o item 3 do Tema 1184 do STF.

2. A extinção de execução fiscal exige a concessão de prazo à Fazenda Pública para adoção de medidas administrativas, como tentativa de conciliação, solução administrativa ou protesto do título, conforme disposto na Resolução CNJ nº 547/2024."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 9º, 10 e 485, VI; Resolução CNJ nº 547/2024, arts. 1º e 3º; Tema 1184 do STF (RE 1.355.208).

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação Cível nº 1029717-48.2023.8.11.0003. (TJMT. RAC 0003153-75.2016.8.11.0009, Relatora Desa. Vandymara Galvao Ramos Paiva Zanolo, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 11/02/2025). Destaquei.

Nessa quadra, o provimento da Apelação é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Comodoro, para anular a sentença recorrida e, consequentemente, determinar o retorno dos autos à Comarca de origem, para o devido prosseguimento do feito executivo.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026